Tribunal: TJES
Processo: 5010231-29.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010231-29.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: TEODORO FREITAS OTTO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Os requerentes exercem ação mediante jus postulandi em que alegam, em síntese, que realizaram a contratação com a requerida acreditando tratar-se de obtenção de carta de crédito para aquisição de caminhão, contudo, descobriram posteriormente terem sido vinculados a contrato de consórcio não informado. Pretendem o cancelamento dos contratos, restituição do valor pago (R$20.082,70) e indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, via de consequência, cancelo os contratos de consórcios em nome da parte autora junto à requerida administradora, condenando-a à restituição da quantia de R$20.082,70, atualizada monetariamente, a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento à parte autora do valor de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data. ”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, no qual requer o total provimento do recurso para reformar a sentença de primeiro grau a fim de que seja julgada totalmente improcedente a presente demanda.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, insta mencionar que o contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade do autor, ora recorrido e o porte econômico da parte requerida, ora recorrente.

A questão em análise é a controvérsia na existência de eventual vício de consentimento por erro substancial, pois o recorrido não tinha consciência que o negócio jurídico consistia em consórcio.

No caso sub examine, verifico que o conjunto probatório revela que a parte recorrente realiza falsas promessas com anúncios de suposta venda de imóveis ou de veículos na internet como atrativo na captação de consumidores. A toda evidência, é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada, o que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14, caput, do CDC.

Como a recorrente não se desimcubiu do ônus de provar que no ato da venda a informação sobre o consórcio foi clara e precisa, reconhece-se que houve erro substancial por parte do recorrido, que foi induzido pelo vendedor a celebrar contrato.

Diante de tais fatos, “são anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio ́”, conforme dispõe o art. 138 do Código Civil. Assim, acertadamente julgou o juiz de piso o vício de consentimento na celebração do negócio jurídico por erro substancial.

Portanto, diante do erro substancial, há nulidade do negócio jurídico em comento, com retorno das partes ao status quo ante, de acordo com o art. 182 do Código Civil, dessa forma, a restituição do valor pago pelo autor.

Nesses moldes, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou e humilhou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento das recorridas, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, vislumbro que malgrado o judicioso voto do eminente relator, entendo que a hipótese é de divergência quanto ao entendimento adotado, visto que compreendo, à luz dos elementos probatórios trazidos, que não houve vício de consentimento apto a justificar o reembolso de imediato.

Com efeito, dimana dos contratos colacionados aos autos nos ID’s 14528027 e 14528028 que o recorrido anuiu com a participação em grupo de consórcio, declarando, na cláusula 17: “
O consorciado declara que foi devidamente informado que as únicas formas de contemplação são SORTEIO ou LANCE, e que NÃO RECEBEU QUALQUER PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA
”. Ademais, ao final do instrumento contratual assinado, destacado e em vermelho, consta: “
Não comercializamos cotas contempladas, não assine sem ler
”.

O recorrido colaciona o áudio da ligação de checagem (ID 14528029), em que o recorrido, após confirmar todos os seus dados, informa que não lhe foi prometido prazo de contemplação de quota.

Nesse contexto, a despeito da presunção de hipossuficiência técnica do consumidor, a tese autoral não se sustenta quando confrontada com o acervo probatório documental. In casu, a mera alegação de vício de consentimento — sob o fundamento de indução a erro na contratação — é infirmada pelos termos expressos no instrumento contratual. Ademais, verifica-se que a parte recorrida detinha pleno discernimento e capacidade intelectiva para compreender a natureza e as obrigações do negócio jurídico celebrado, afastando a verossimilhança da narrativa de que teria pactuado objeto diverso do pretendido.

Assim,
quanto ao momento da restituição, deve ser aplicado ao caso o
entendimento
do STJ,
consolidado
no
Tema Repetitivo 312
[
restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo
],
tanto nos
contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08

(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto
anteriormente ao referido marco legal de vigência
(AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017).

A
questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), não tendo sido demonstrada nenhuma peculiaridade no caso em análise.

Com efeito, a Turma de Uniformização deste E. TJES editou o Enunciado n.º 25
no mesmo sentido
, vejamos:

ENUNCIADO Nº 25

– É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO, MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO.
SUPERADO O IRDR Nº 22/2015
.
(g.n.)

Ante o exposto, rogando vênias ao eminente Relator, à míngua de indícios de promessa de contemplação ou venda de cotas contempladas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios,
DETERMINAR
que a restituição ocorra em até 30 (trinta) dias após a data prevista para o encerramento do grupo de consórcio ou a partir da contemplação, o que ocorrer antes.

É como voto.

Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho

Juiz de Direito